Tribunal: TJBA
Processo: 8068240-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068240-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s):JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EXIBIÇÃO. TEMA 1000 DO STJ. MULTA AFASTADA RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança, que determinou a exibição de extratos bancários sob pena de multa mensal. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a determinação de exibição de documentos bancários por instituição financeira em ação de cobrança relacionada a expurgos inflacionários; (
ii
) estabelecer se a imposição de multa por descumprimento da ordem judicial de exibição de documentos exige a prévia tentativa de medida coercitiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.133.872/PB, reconhece a obrigação das instituições financeiras de apresentar extratos bancários relativos
a
caderneta de poupança em ações de cobrança de expurgos inflacionários, desde que o autor demonstre indícios mínimos da relação jurídica e especifique os períodos de interesse. 4. A Corte Superior também firmou entendimento, no Tema 1000 (REsp nº 1.763.462/MG), no sentido de que a aplicação de multa por descumprimento da ordem de exibição de documentos somente é legítima após contraditório prévio e adoção de medidas coercitivas como a busca e apreensão.
5
. No caso em comento, embora tenha havido decisão anterior determinando a exibição dos documentos, não foi adotada qualquer medida coercitiva prévia, o que torna descabida, neste momento, a fixação da multa cominatória.
6
.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8068240-50.2024.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
BANCO BRADESCO SA

e A
grav
ado

MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07